Tribunal: TCU
Processo: 004.152/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do Conselho Federal de Medicina sobre atraso na divulgação do Enade Medicina 2023 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e possível inobservância do Acórdão 658/2023-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 4105/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Conselho Federal de Medicina - CFM noticiando atraso na divulgação do resultado final do Conceito Enade referente ao ano de 2023 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando as alegações do representante no sentido de que o atraso na divulgação do resultado final do Conceito Enade de 2023, especialmente o atinente ao curso de Medicina, comprometeria a regularidade do processo avaliativo e a segurança das instituições de ensino e estudantes e de que o INEP e o MEC poderiam estar deixando de observar as diretrizes estabelecidas no Acórdão 658/2023-TCU-Plenário , que tratou de auditoria de avaliação, supervisão e regulação dos cursos superiores de graduação; considerando que, em resposta às diligências realizadas por esta Corte (peças 12 e 13), o INEP e o MEC reconheceram o atraso na divulgação do Conceito Enade 2023, que deveria ter ocorrido a partir de 24/9/2024, conforme Portaria-INEP 329/2024; considerando que o INEP, em sua manifestação (peça 17), endossada pelo MEC (peças 18-21), justificou o atraso pela necessidade de divulgar os resultados do Enade 2023 em conjunto com o lançamento de uma nova e mais abrangente política de avaliação para a formação médica, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), formalizado pela Portaria MEC 330/2025, de 23/4/2025; considerando que o Enamed se configura como um exame padronizado e obrigatório, que unifica a avaliação da formação médica e a seleção para programas de residência (Enare), visando maior eficiência, completude e benefícios para a carreira, além de subsidiar políticas públicas; considerando que, apesar do atraso reconhecido, a justificação técnica apresentada pelos órgãos mitigou o caráter de irregularidade grave, uma vez que visou a integração e o aprimoramento do sistema de avaliação da educação superior na área médica, sem que se tenha verificado prejuízo às instituições de ensino ou aos estudantes; considerando que, quanto aos indícios de inobservância das diretrizes estabelecidas no Acórdão 658/2023-TCU-Plenário , o monitoramento dos comandos expedidos pelo Tribunal está sendo realizado em processo específico (TC Processo 033.402/2021-3 ), não havendo, nos presentes autos, fundamentos para concluir pelo descumprimento da referida deliberação; considerando as conclusões uniformes da AudEducação, pelo conhecimento da representação e, no mérito, sua parcial procedência; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 26 ao representante, ao Ministério da Educação e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.152/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: José Alejandro Bullon Silva (13792/OAB-DF), representando o Conselho Federal de Medicina. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.